Tribunal: STF
Processo: AI 324771
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - CONTEÚDO ILEGÍVEL DA
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA LANÇADA NA PETIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE
DO APELO EXTREMO - RECURSO IMPROVIDO.
- Os embargos de declaração, quando opostos a
decisão monocrática emanada de juiz do Supremo Tribunal Federal, são
 conhecidos como recurso de agravo. Precedentes.
- Não se presume a tempestividade dos recursos em geral, pois incumbe, a quem
recorre, o ônus processual de produzir, com base em dados oficiais
inequívocos, elementos que demonstrem que a petição recursal foi
efetivamente protocolada em tempo oportuno.
O conteúdo absolutamente ilegível dos elementos de ordem temporal
constantes da autenticação mecânica lançada na petição recursal,
especialmente daquele que concerne à data de interposição do recurso
extraordinário, impede a aferição da tempestividade do apelo
extremo, equivalendo, por isso mesmo, para os fins a que alude a
Súmula 288/STF, à própria ausência, no traslado, de dado objetivo
relevante, imprescindível ao controle jurisdicional desse específico
pressuposto recursal. Precedentes.